Tribunal: TJSP
Processo: 2286324-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor, até o final da lide – Impossibilidade de produção de prova negativa pelo autor – Discussão

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor, até o final da lide – Impossibilidade de produção de prova negativa pelo autor – Discussão judicial acerca dos supostos débitos – Reversibilidade da medida – Possibilidade da concessão da tutela de urgência – Decisão mantida.
- A aplicação da multa somente ocorrerá em eventual descumprimento da decisão judicial pelo agravante e sua irresignação apenas demonstra sua intenção em descumprir a ordem - Decisão mantida.
- Multa em razão do descumprimento da ordem fixada em R$ 500,00 por dia – Necessidade de adequação – Alteração da hipótese de sua incidência para cada descumprimento da ordem – Decisão reformada.

Recurso parcialmente provido.